Tribunal: TJDFT
Processo: 0763459-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à conclusão do laudo técnico anexado aos autos, à alegação de que houve histórico de vazamentos provenientes do restaurante e à impossibilidade de realizar perícia ante a troca da caixa de gordura.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante.
3. O acórdão embargado destacou que “foram anexados documentos de vistoria de empresa contratada pelo autor que igualmente não indica a unidade de onde provém o líquido (ID 47894917 - Pág. 1)”. E acrescentou que “há incerteza sobre qual loja (3 ou 5) a caixa de gordura está integrada, sendo certo que eventual responsabilidade da segunda requerida estaria limitada ao sistema de água e esgoto do imóvel de sua propriedade (loja 3 - ID 47894834)”.
4. Nessas circunstâncias, somente a perícia técnica poderá esclarecer as questões não demonstradas nos autos, inclusive a que loja a caixa de gordura está vinculada, o que não fica inviabilizado pelo fato dessa caixa ter sido trocada. Eventual problema sanado no passado não atrai automaticamente a responsabilidade ao restaurante e ao proprietário da loja por todos os eventos futuros, sendo imprescindível aferir a causa e, sobretudo, a loja a que está vinculada a caixa de gordura.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.